Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RICARDO ALVES BARBARA LEÃO, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Agravante contra DIME PEREIRA DE OLIVEIRA, parte agravada, insurgindo-se contra o fato de a gratuidade de justiça deferida em favor do executado operar-se com efeitos retroativos. Em suas razões recursais, o Agravante refuta o fundamento da decisão agravada de que o efeito da gratuidade deve retroagir pelo fato de o executado haver requerido o benefício logo na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Afirma que o executado foi citado por edital e representado pela Curadoria assumida pela Defensoria Pública, sendo que não consta pedido de gratuidade na contestação apresentada. Pede a reforma da decisão, excluindo-se o efeito retroativo do benefício. Formula pedido de efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 40523976). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Embora a regra seja a não retroatividade da conceção do benefício da gratuidade, no caso dos autos, não havia como a Curadoria formula o pedido por ocasião da contestação, uma vez que a defesa se limita a irregularidades formais e a negativa geral do direito material. Todavia, tendo a parte interessada formulando pedido de gratuidade de justiça em sua primeira manifestação ao comparecer aos autos, o deferimento retroativo afigura-se proporcional à dinâmica descrita processual descrita. Desse modo, não reputo presente a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado contra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator